Tribunal: STF
Processo: ARE 1580124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE MERCADORIAS NACIONAIS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS - ZFM. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 288/1967. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO (ALCS). ISENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA APENAS PARA AS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE BOA VISTA/RR E DE BONFIM/RR. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO REGENTE DE CADA ALC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, OBSERVADO O VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1262/STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. O art. 4º do Decreto-Lei 288/1967, com a redação dada pela Lei 14.183/2021, estabelece que a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, será, para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro, exceto a exportação ou reexportação de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo para a Zona Franca de Manaus.



    2. Em decorrência, conforme art.149, § 2º, I, da Constituição Federal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta-se no sentido de que não incide PIS/COFINS sobre as receitas decorrentes de vendas de mercadorias nacionais para pessoas situadas na Zona Franca de Manaus, sendo irrelevante o fato de se tratar de vendas realizadas a pessoas físicas ou jurídicas, nos termos do Decreto-Lei 288/1967.



    3. Para aplicação do benefício fiscal às operações de venda realizadas nas Áreas de Livre Comércio, há que se observar as legislações de regência de cada ALC. Atualmente, somente para as Áreas de Livre Comércio de Boa Vista/RR e de Bonfim/RR tem-se a equiparação à exportação, as vendas de mercadorias nacionais ou nacionalizadas, o que afasta a incidência das contribuições do PIS e da COFINS sobre as receitas delas proveniente.



    4. Incide a prescrição quinquenal a contar da data da impetração do Mandado de Segurança, conforme o art. 168, I, do CTN e art. 3º da Lei Complementar 118/2005.



    5. Em razão do art. 100, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE 1.420.691/SP, submetido ao regime da repercussão geral e vinculado ao Tema 1262, estabeleceu a seguinte tese: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal".



    6. Apelação desprovida e remessa necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, omissão apontada, para afastar a aplicação do Tema 1262/STF e da repetição do indébito ou compensação administrativa, ficando em consequência alterado o acórdão embargado exclusivamente nesse ponto, de forma que fica denegado provimento à remessa necessária, mantida a denegação de provimento da apelação da UNIÃO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, §2º, I; 150, §6º; e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente